Tribunal: TJBA
Processo: 0506822-57.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506822-57.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZULEIKA PORTO SILVA

Advogado(s)
:
THAISE SOUZA VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA (PLANSERV). RECUSA DE COBERTURA DE SERVIÇO DE
HOME CARE
24 HORAS. PACIENTE IDOSA, ACAMADA, TOTALMENTE DEPENDENTE E COM ALTO RISCO DE MORTE (DISFAGIA E RISCO DE OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O cerne da controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de o ESTADO DA BAHIA (Planserv) fornecer o serviço de
Home Care
24 horas, conforme prescrição médica, e à manutenção da condenação por danos morais.

Conforme laudos médicos, a Apelada é idosa (83 anos), apresenta sequela neurológica, afasia e encontra-se restrita ao leito, com total dependência de terceiros, sendo imperiosa a necessidade de acompanhamento 24 horas por técnico de saúde habilitado devido ao risco iminente de engasgamento/obstrução de vias aéreas superiores, classificado como
RISCO DE MORTE
.

O entendimento desta Corte é consolidado no sentido de que as disposições contratuais ou regulamentares restritivas não podem se sobrepor à indicação médica e à necessidade vital do paciente. A recusa do Planserv em custear o tratamento de
Home Care
, expressamente prescrito como o mais adequado ao quadro clínico, constitui prática abusiva e viola o direito fundamental à saúde. Precedentes desta Corte (
v.g.
Apelação Cível nº 0500114-60.2018.8.05.0039, Rel. Des. José Cícero Barreto de Oliveira).

A
negativa indevida de cobertura de tratamento de saúde essencial
a paciente gravemente enfermo configura
dano moral
in re ipsa
(presumido), por agravar o estado de aflição, angústia e vulnerabilidade. O valor arbitrado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais é razoável e proporcional.

Mantidos os encargos moratórios e a correção monetária em conformidade com o entendimento vinculante do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), bem como com a superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021 (taxa Selic).

Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, CPC), uma vez que a Apelada é representada por advogada particular, não se aplicando o instituto da confusão (Súmula 421/STJ).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0506822-57.2018.8.05.0274
, em que são Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
ZULEIKA PORTO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Substitutos da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
o recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões expendidas no voto do Juiz Relator.

Custas e honorários advocatícios mantidos nos termos da Sentença.

Salvador (BA), 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator